Tribunal: CARF
Processo: 10640.001130/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001130/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.777 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
MARCIO PITTA DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 28 de janeiro de 2008, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 451,60, a título de IRPF, ano-calendário
2004, exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 12.520,00.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese:
a) que os valores dispendidos com o tratamento com psicóloga Eveline Gomes
de Aquino perfazem o montante de R$ 6.000,00;
b) o valor de R$ 6.500,00 pagos ao dentista Roberto Pita, seu irmão foram feitos
em dinheiro;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001130/2008-43
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001130/2008-43

c) a despesa declarada como paga a Marco Antônio Ferreira Calvário, no valor
de R$ 160,00 para R$140,00 encontra-se declarado com o valor incorreto,
conforme apontado pela secretária; e
d) solicita que a glosa seja efetuada pelo valor de R$ 20,00 e não R$ 12.520,00,
uma vez que o valor glosado fica carecendo de previsão legal para sua
efetivação do montante ora lançado na declaração.
O Recorrente instruiu à impugnação os seguintes documentos: (i) recibos médicos
(fls. 04 e 05 – 08 a 10 – 12); (ii) laudo do tratamento (fls. 06 e 07); e (iii) declaração (fls. 11).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora proferiu o
acórdão no 09-30.063 – 4a Turma da DRJ/JFA considerando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que o impugnante perdeu a oportunidade de apresentar comprovação do
efetivo pagamento, como solicitado através do Termo de Intimação Fiscal.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) seus dados bancários são sigilosos não autoriza a sua quebra;
b) os pagamentos foram feitos em espécie; e
c) a requisição feita pelo Ministério da Fazenda pela quebra do sigilo configura
abuso, uma vez que vai além da legislação vigente.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Eveline Gomes de Aquino (R$ 6.000,00) e Roberto Pita
de Resende (R$ 6.500,00) da base de cálculo do IRPF.

Despesas médicas
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001130/2008-43

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Ademais disso, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que
também merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência
do contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Portanto, cabe à Autoridade Fiscal, quando do procedimento de fiscalização,
verificar se as informações e recibos apresentados pelo contribuinte são suficientes para
comprovar a despesa médica, podendo, caso julgue necessário, exigir a comprovação do efetivo
pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001130/2008-43

Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO

Dessa forma, a comprovação do efetivo pagamento aos profissionais de saúde,
quando solicitada pelo Agente Fiscal, é elemento essencial para comprovação da higidez das
despesas médicas, sem a qual a dedução não pode ser admitida.
No caso em tela, consta do Termo de Intimação Fiscal de fls. 13 dos autos do
presente processo que o ora Recorrente foi intimado a comprovar:
a efetividade dos serviços informados em sua declaração a título de despesas médicas,
mediante a apresentação de fichas ou laudos médicos, hospitalares, odontológicos ou
assemelhados e/ou outro meio de prova disponível, bem como a efetividade da entrega
dos recursos para esse mesmo fim despendidos, através de documentação bancária
(cópias de cheques nominais microfilmados, extratos bancários em que constem saques
com compatibilidade de datas e valores, ordens de pagamento ou transferências
eletrônicas), relativas aos seguintes profissionais: Eveline Gomes de Aquino Ramos,
psicóloga (7 recibos no valor total de R$ 3.500,00) e Roberto Pita de Resende, dentista
(1 recibo no valor de R$ 6.500,00) todos referentes a 2004.
Relativamente à despesa médica com a profissional Eveline Gomes de Aquino
Ramos, deve-se destacar que apesar de ter declarado despesa médica no valor de R$ 6.000,00, o
ora Recorrente limitou-se a apresentar 7 recibos no valor total de R$ 3.500,00. Por esta razão, o
Termo de intimação fiscal referido acima exige a comprovação do efetivo pagamento de apenas
uma parcela dos R$ 6.000,00.
Dessa forma, diante do não atendimento da Intimação Fiscal pelo ora Recorrente,
andou bem a Autoridade Fiscal ao proceder ao lançamento de ofício glosando as deduções
declaradas com os profissionais médicos Eveline Gomes de Aquino (R$ 6.000,00), Roberto Pita
(R$ 6.500,00) e Marco Antônio Ferreira Calvário (R$ 20,00).
Assim, os documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos
dedutíveis, posto que não os acompanha qualquer comprovação de que realmente houve o
desembolso de recursos com as despesas de saúde alegadas.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.777 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.001130/2008-43

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital